Tribunal: TJBA
Processo: 8045100-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045100-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JUNAYR SOUZA SOARES DOS SANTOS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ASSUNTO NO EDITAL. PREVISÃO DO ASSUNTO COBRADO NA PROVA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL DEMOSTRADO PELA BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por candidata ao Processo Seletivo para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM 2023), na qual obteve 68 pontos e foi classificada na 107.ª colocação, fora das 100 vagas previstas para convocação às etapas subsequentes. A impetrante pleiteia a anulação das questões 24, 25, 34, 35 e 59 da prova objetiva, sob a alegação de que abordaram conteúdos não previstos no edital, requerendo, com isso, sua reclassificação e convocação para as fases seguintes do certame. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade apta a ensejar a anulação de questões do concurso, por suposta violação ao conteúdo programático previsto no edital do certame. III. Razões de decidir: 3. As questões impugnadas guardam pertinência temática com o conteúdo previsto no edital, estando expressamente mencionadas ou logicamente vinculadas aos temas indicados. 4. O controle judicial de provas de concurso limita-se à verificação da compatibilidade das questões com o edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade, conforme fixado no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. 5. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que: “Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame”. 6. A questão 24, embora tenha abordado norma da Constituição Estadual referente aos servidores públicos em geral, guarda compatibilidade temática com os princípios constitucionais da Administração Pública previstos no item 1 do conteúdo programático de Direito Constitucional, sendo razoável sua cobrança. A menção específica aos “servidores públicos militares” no edital não exclui, por si só, conteúdos conexos, desde que previsíveis e relacionados. 7. A questão 25 cobrou dispositivos da Seção V da Constituição Estadual da Bahia, notadamente os arts. 36, 37, 38 e 40, que se aplicam indistintamente a servidores civis e militares, conforme art. 32 da referida Constituição. Sendo o edital claro ao incluir o estudo da norma estadual sobre os “servidores públicos militares”, mostra-se adequada a inclusão de norma geral que também os abrange. A pertinência temática e a razoabilidade da cobrança afastam qualquer alegação de ilegalidade. 8. As questões 34 e 35 se fundamentaram na Lei n.º 13.201/2014, norma expressamente indicada no conteúdo programático da disciplina de Direitos Humanos, conforme item 2.5.7 do edital. Ainda que tenha havido menção no edital à criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a referência normativa utilizada nas questões coincide com o texto editalício, afastando a alegada desconformidade. Ademais, o conteúdo da referida lei possui pertinência temática com a disciplina e com o cargo pretendido. 9. A questão 59 abordou aspectos gerais da aplicação da Lei Penal Militar, estando claramente inserida no item correspondente do conteúdo programático da disciplina de Direito Penal Militar. Não há, pois, descompasso entre a questão e o edital, inexistindo motivo jurídico para sua anulação 10. Não restando demonstrada desconformidade manifesta entre as questões e o edital, não há falar em nulidade das perguntas. 11. Eventual imprecisão terminológica ou interdisciplinaridade do conteúdo não compromete a legalidade das questões, tampouco gera direito à reclassificação. 12. Inexistência de demonstração de prejuízo específico ou de quebra de isonomia entre os candidatos. Preclusão administrativa configurada diante da ausência de impugnação prévia ao edital. IV. Dispositivo e tese: Pedido improcedente. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A formulação de questões em concurso público deve respeitar o conteúdo previsto no edital, sendo legítima a cobrança de temas logicamente relacionados. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação das provas, salvo em caso de flagrante desconformidade com o edital, o que não se verificou no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, RMS 58.371/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 18.09.2018. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8045100-21.2023.8.05.0000 tendo como impetrante MARIA JUNAYR SOUZA SOARES DOS SANTOS e como Impetrados o Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a segurança, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22